Tribunal: CARF
Processo: 10120.015238/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.015238/2008-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
NILSON ALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.015238/2008-92
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015238/2008-92

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.289,80, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Na defesa, o interessado argumenta que, embora tenha constatado omissão de
rendimentos no valor de R$7.980,62, levando-se em consideração o imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos informados pelo contribuinte, no importe de
R$3.631,84, ainda haveria imposto a restituir para o contribuinte, no valor de
R$2.342,04.
Além disso, não teria tido oportunidade para justificar a omissão de rendimentos e
retificar a declaração, o que poderia ocorrer caso tivesse sido notificado das
irregularidades, entretanto, o termo de intimação fiscal somente lhe foi entregue
juntamente com a notificação de lançamento.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 16/09/2010, no acórdão 03-39.147, às e-fls. 36 a 38, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 48
a 66 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015238/2008-92

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/12/2010, e-fls. 47, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 14/01/2011, e-fls. 48, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015238/2008-92

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05 a 09), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
O contribuinte não insurge-se quanto a autuação pela omissão de rendimentos,
como pontou a DRJ:

O contribuinte, deixa de impugnar a omissão de rendimentos apurada, no montante de
R$7.980,62, que será considerada matéria não impugnada nos termos do artigo 17, do
Decreto n.° 70.235/72.

O presente processo está bastante confuso, já que o contribuinte, tanto em sede
de impugnação, quanto em sede recursal, ataca genericamente os fatos e fundamentos que
embasaram o auto infração. Ainda, a decisão da DRJ, com toda a vênia, é singela e paupérrima
de fundamentação jurídica.
Contudo, em nome do princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal, e fazendo um esforço para deliberar sobre a presente contenda, passo a
análise dos documentos apresentados às e-fls. 52 a 63, vez que essenciais para o desfecho do
lide.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015238/2008-92

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015238/2008-92

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Como dito, às e-fls. 52 a 63 fica claro que a contribuinte ajuizou ação
trabalhista em face da fonte pagadora, firmando, posteriormente, acordo, no qual recebeu a
quantia declarada em DAA às e-fls. 18, com o respectivo imposto de renda retido na fonte,
motivo pelo qual afasto a autuação.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital